Tribunal: STF
Processo: Rcl 75874
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Clínica de Dermatologia da Barra e outras, em 4.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000141-94.2021.5.05.0009, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. Tendo as reclamadas admitido a prestação de serviço por parte da autora, incumbe às mesmas a prova de se tratar, efetivamente, de labor autônomo ou diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia. Neste processo, o conjunto probatório demonstra que a relação havida entre as partes se revestiu de todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT, haja vista a presença dos requisitos legais. 



    (...)



    II.3. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. DAS PROVAS DOS AUTOS/ DA INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE VÍNCULO. ART. 3ª DA CLT/ DA AUSÊNCIA DO PODER DIRETIVO. PODER DISCIPLINAR AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. DEMAIS ELEMENTOS DO ART. 3º DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO/ DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO DO STF. 



    Insurge-se a reclamada contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício da autora com as reclamadas com fundamento na inexistência de formalização de contrato escrito e do cumprimento de formalidades inerentes à modalidade contratual, bem como na análise equivocada da prova oral.



    (...) Ao exame. 



    A autora na inicial afirmou que foi admitida em 29/07/2015, na função de fisioterapeuta, laborando sempre de forma personalíssima, não se podendo fazer substituir por alguém da sua confiança, tendo horário fixo e predeterminado, estando subordinada jurídica e tecnicamente às Reclamadas e recebendo por produtividade. Aduziu que, apesar de não ter sua CTPS anotada, havia relação de emprego com as rés. 



    Por sua vez, as reclamadas impugnaram tais alegações, sob a perspectiva de que a autora apenas prestou serviços autônomos, inexistindo relação de emprego. 



    Desta forma, cabia o ônus às rés, a teor do art. 818 da CLT, e deste encargo não se desincumbiram em face das provas produzidas. 



    Os documentos de id's ca3c86f a 1b78f93 demonstram que a autora fazia parte do quadro de empregados, pois nos ‘prints’ consta a descrição da autora ser uma das fisioterapeutas das clínicas. Também nos ‘prints’ colacionados nos id's d0712ba e af9824b, consta a autora como fisioterapeuta da primeira reclamada. 



    Em relação a prova oral, restou configurada a presença dos elementos caracterizadores do vínculo laboral. 



    (...)



    Logo, percebe-se que, além de todo o vínculo ocorrer na total informalidade, pois as rés não reduziram a termo o alegado contrato de trabalho autônomo, bem como não recolheram as contribuições previdenciárias, não há nos autos qualquer nota fiscal, referente a trabalho autônomo, expedida pela autora em favor das rés, embora tenha a preposta feito tal alegação em seu depoimento. 



    Ademais, o fato da autora não trabalhar com exclusividade para as reclamadas não afasta a existência de vínculo laboral com as mesmas, pois a obreira pode fornecer seus serviços a outras pessoas desde que haja compatibilidade fora do horário de labor para as rés. 



    Por fim, vale salientar que, após as rés terem percebido que atuavam de forma errada por não formalizarem os contratos de emprego, passaram a fazê-lo, fato este confirmado pela testemunha arrolada pelas rés. 



    Desta forma, mantém-se a sentença impugnada que reconheceu a existência de vínculo de trabalho” (e-doc. 27, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    Contra esse acórdão, as partes interpuseram recursos de revista, inadmitidos (e-doc. 23), e agravos, que aguardam julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Na presente reclamação, as reclamantes afirmam tratar-se na origem de “demanda trabalhista (...), ajuizada pela ré, então fisioterapeuta, em que pediu reconhecimento de vínculo de emprego com a Clínica de Dermatologia da Barra, Clínica de Dermatologia Dr. Osmilton Brandão EPP e Laserloc Locação de Equipamentos Médicos Ltda), no período de 29.07.2015 a 19.03.2021, sob a alegação de que prestou serviço como verdadeira empregada, uma vez presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 2).



    Relatam que “a ré se beneficiou do modelo de contratação que anuiu ou consentiu (CC 107), tendo em vista que: (i) tinha plena autonomia ou liberdade de horário para prestar serviço a outros estabelecimentos ou se dedicar a outras atividades, como melhor lhe aprouvesse; (ii) a média da remuneração que a ré auferia era bem superior (70%) ao piso salarial da categoria estipulado na CCT com vigência no período de 2020/2022 (R$ 2.450,00), que instruiu a inicial da reclamação e foi trasladada dos autos daquela demanda” (fl. 4).



    Sustentam que a beneficiária “sempre ostentou a condição de trabalhadora autônoma, ou seja, sem subordinação jurídica, cujo elemento, como se sabe, é essencial para formação do contrato de trabalho, o que proporcionava, repita-se, maior autonomia e liberdade de horário para prestar o mesmo serviço, concomitantemente, a outras clínicas (ou tomadores) que atuam no mesmo ramo” (fl. 4).



    Argumentam que, “a despeito dessas circunstâncias, as decisões reclamadas reconheceram o vínculo de emprego, sob os fundamentos de que 
(i) reconhecida a prestação de serviço, é ônus da tomadora provar a ausência dos requisitos da relação de emprego; (ii) o contrato de prestação de serviço não foi reduzido a termo; (iii) não foram colacionadas notas fiscais emitidas pela ré (beneficiária da decisão); (iv) não foram recolhidas contribuições previdenciárias; (v) alguns prestadores de serviço eram empregados e outros não, embora o trabalho fosse o mesmo” (fl. 7).



    Salientam que, no presente caso, “cercearam a liberdade de escolherem o regime jurídico que julgaram mais vantajoso ao reputar ilícita essa forma de terceirização, sem haver nenhuma peculiaridade que autorize distinguir a hipótese dos autos (distinguishing) das situações jurídicas apreciadas na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e 66, na ADI nº 3991 e 5625, como, de resto, no RE de 
nº 958.252” (fl. 18).



    Requerem o deferimento de medida liminar, “determinando-se a imediata suspensão dos efeitos dos acórdãos regionais proferidos na RT 0000141-94.2021.5.05.0009, objeto desta demanda” (fl. 29).



    Pedem “sejam cassadas as decisões impugnadas nesta demanda (acórdãos regionais), dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADCs 48 e 66, ADIs 3991 e 5625 e RE 958.252 (Tema 7250, que corroboram a licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho e asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual na prestação de serviço especializado” (fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamantes e beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria desrespeitado as 
decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão gera



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados.



    8. Na espécie, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício da beneficiária com as reclamantes, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, no voto condutor do acórdão reclamado, assentou:



    “O Magistrado ‘a quo’ assim fundamentou o reconhecimento da existência de vínculo laboral entre as partes: 



    ‘...No âmbito jurídico trabalhista há uma lógica probatória segundo a qual a evidência de uma relação de trabalho faz presumir a existência de uma relação de emprego. Assim, o ônus de provar que a acionante foi contratada como trabalhadora autônoma recaiu sobre as demandadas. As rés, entretanto, não se desincumbiram desse ônus. Desde o início se viu algo de extrema importância: as acionadas, a despeito de serem empresas aparentemente organizadas, não reduziram a termo o suposto contrato de trabalho autônomo. Tudo ocorreu de maneira absolutamente informal, marcando ainda mais as forte tintas sugestivas de um negócio jurídico de emprego. (...) Outro ponto que me chamou a atenção foi o fato de a reclamante não ter expedido sequer uma nota fiscal de trabalhadora autônoma em favor dos demandados. Isso reforçou a ideia de que o negócio jurídico estabelecido entre os demandados não era de natureza autônoma, como sustentou a contestação (...) No meio de tantas informalidades contratuais, as acionadas reconheceram – que a autora atuava de forma pelo menos pessoal (havia pessoalidade na prestação dos seus serviços) e de maneira não eventual (ainda que em um número de ocorrências menor do que o sustentado pela autora). (...) A acionante era tratada com máxima informalidade, mas, na essência, até porque presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego – pessoalidade, onerosidade, não assunção de riscos da atividade patronal, não eventualidade e subordinação – era uma típica empregada. (...) É importante anotar que a ré, depois de perceber que estava atuando de forma equivocada ao não formalizar os contratos de emprego, passou a fazer isso. (...) Diante de tantos elementos acima expendidos, não me pareceu evidente a tese das acionadas no sentido de que teria existido um contrato de trabalho autônomo com a demandante. Houve, sim, um contrato de emprego não formalizado...’ (destacado) 



    Concorda esta relatoria com tais fundamentos. Explico.



    (...)



    O preposto afirmou que: 



    ‘...05) não há contrato escrito de prestação de serviços com a demandante. O contrato é unicamente verbal; 06) a reclamante foi contratada para prestar serviços estéticos não invasivos, não sabendo o depoente informar quais; 07) não somente a reclamante prestava os serviços referidos na resposta 06. Os demais que faziam o mesmo trabalho eram igualmente prestadores de serviço, mas ninguém tinha contrato escrito; 
08) as empresas para as quais a reclamante prestou serviço tinham empregados, mas nenhum deles realizava serviços estéticos não invasivos. Como empregados somente estavam recepcionistas e auxiliares de serviços gerais; (...) 12) a reclamante expedia nota fiscal pelos serviços que prestava. Essa nota fiscal era de trabalhador autônomo. A reclamante somava os serviços prestados e expedia uma nota fiscal englobando todos os prestados dentro do mês...’ (negrito acrescentado)



    A primeira testemunha ouvida disse que:



    ‘01)...Abaixo dos donos, a depoente era a mais elevada autoridade. Nada, entretanto, passava sem o crivo dos donos; (...) a depoente não teve a CTPS anotada, embora lhe tivessem prometido isso; 04) a depoente não realizou nenhum contrato escrito com as acionadas; 05) nas acionadas alguns trabalhadores são empregados e outros trabalham sem vínculo de emprego; (...) 09) sob o ponto de vista do setor de recursos humanos a reclamante era uma prestadora de serviços, mas sob o ponto de vista da depoente ela era uma empregada; 10) a depoente assim entendia, porque a reclamante não tinha autonomia para definir o seu turno de trabalho, a sua agenda de serviços. Não fosse apenas isso, a reclamante cumpria com uma carga horária, vale dizer, ela estava todos os dias, de segunda a sexta e eventualmente aos sábados (especialmente no final do ano) das 10h até horário posterior às 18h. A depoente deixava a clínica às 18h; 11) A depoente sempre questionava à diretoria, nas reuniões semanais, as razões em virtude das quais não se anotava a CTPS da reclamante e a diretoria dizia que a reclamante ganhava uma comissão muito alta e que ela já representava um custo muito alto. A depoente esclarece que já houve, no passado, antes de ela entrar, uma intenção da diretoria em assinar a CTPS da reclamante, sempre justificando não o fazer por causa do alto custo; (...) 19) entre um atendimento e outro, caso não houvesse paciente, a reclamante teria que esperar a chegada do próximo paciente dentro da clínica. Ela não poderia sair, ficando à disposição para eventual chamada para um dos médicos. Essas ‘janelas’, porém, aconteciam eventualmente...’ (destacado)



    Logo, percebe-se que, além de todo o vínculo ocorrer na total informalidade, pois as rés não reduziram a termo o alegado contrato de trabalho autônomo, bem como não recolheram as contribuições previdenciárias, não há nos autos qualquer nota fiscal, referente a trabalho autônomo, expedida pela autora em favor das rés, embora tenha a preposta feito tal alegação em seu depoimento. 



    Ademais, o fato da autora não trabalhar com exclusividade para as reclamadas não afasta a existência de vínculo laboral com as mesmas, pois a obreira pode fornecer seus serviços a outras pessoas desde que haja compatibilidade fora do horário de labor para as rés. 



    Por fim, vale salientar que, após as rés terem percebido que atuavam de forma errada por não formalizarem os contratos de emprego, passaram a fazê-lo, fato este confirmado pela testemunha arrolada pelas rés. 



    Desta forma, mantém-se a sentença impugnada que reconheceu a existência de vínculo de trabalho” (fls. 8-10, e-doc. 27).



    Ao reconhecer o vínculo empregatício da beneficiária com as reclamantes, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, não tendo havido desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.



     O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 5.625 e 3.961. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora